Tribunal: TJMT
Processo: 1040699-30.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040699-30.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIELY CRISTINA DA SILVA - CPF: 029.643.951-79 (RECORRENTE), RAFAEL PAIVA MACHADO - CPF: 707.546.911-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1040699-30.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1040699-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrida:
Adriely Cristina da Silva

EMENTA

RECURSO CÍVEL INOMINADO – ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES
– HOMOLOGAÇÃO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL
-
RECURSO

PREJUDICADO
.

Havendo autocomposição nos autos,
não há interesse recursal.
Imperioso se faz homologá-lo e extinguir o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487
,
III
,
b
, do
Código de Processo Civil
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1040699-30.2023.8.11.0001

Recurso Inominado n.o
1040699-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrida:
Adriely Cristina da Silva

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado de
Banco do Brasil S/A.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá-
MT.

Sentença
(Id

193405164
):
julgou
parcialmente procedente o pedido contidos na inicial,
condenando a recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id

193405165
): requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões (Id.
195533160
): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO No 1040699-30.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Recurso Inominado n.o
1040699-30.2023.8.11.0001

Recorrente:
Banco do Brasil S/A.

Recorrida:
Adriely Cristina da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que julgou
parcialmente procedente o pedido contido na inicial,
condenando a recorrente a pagar à parte recorrida a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais
.

Durante o trâmite processual, os litigantes entabularam acordo no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) conforme Id
196600170
, requerendo a sua homologação, bem como a extinção do feito.

Verifica-se que houve cumprimento do acordo conforme Id
196768168.

Assim, considerando que houve
acordo entre as partes após a interposição do recurso e antes da prolação do acórdão, deve o recurso ser considerado prejudicado diante a
perda superveniente do objeto recursal
e o acordo ser homologado, prevalecendo a vontade das partes na composição.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DESCONTOS REFERENTE A CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO – REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES ANTES DA SENTENÇA – SENTENÇA QUE NÃO OBSERVOU O ACORDO REALIZADO – SENTENÇA ANULADA – HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO – RECURSO PROVIDO. Havendo acordo celebrado entre as partes antes da prolação de sentença de mérito pelo magistrado a quo, deve a sentença ser anulada e o acordo ser homologado devendo prevalecer a vontade das partes na composição. Sentença anulada. Recurso provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1000374-08.2017.8.11.0006, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 16/10/2018, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/10/2018).”

Pelo exposto, não conheço do
Recurso
pois prejudicado, e homologo o acordo entabulado entre partes com a extinção do
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo
487
,
III
,
b
, do
Código de Processo Civil
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024